Tribunal: TJES
Processo: 0000992-65.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000992-65.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. VELOSO SOARES E CIA LTDA

APELADO: EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL E DUPLICATA. COMPROVANTE DE ENTREGA (CANHOTO) ASSINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INOCUIDADE. ASSINATURA DE SÓCIO DESNECESSÁRIA. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DA SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO INCONTROVERSO. PROVA ESCRITA IDÔNEA (ART. 700, CPC). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória e rejeitou os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial embasado em nota fiscal, duplicata e comprovante de entrega de mercadorias. A Recorrente alega cerceamento de defesa por indeferimento de perícia grafotécnica e ausência de prova da obrigação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) se o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa quando a parte admite que a assinatura não pertence aos seus sócios ou representantes legais; b) se a nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega no endereço da empresa constitui prova escrita idônea para a ação monitória; c) se incide a teoria da aparência no recebimento das mercadorias.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando a própria embargante reconhece expressamente que a assinatura aposta no comprovante de recebimento não pertence a qualquer de seus sócios ou representantes legais. A alegação genérica de desconhecimento da assinatura, sem indicação de quem poderia ter recebido a mercadoria ou de indícios de falsificação, torna a prova pericial inócua.

4. Comprovada a entrega da mercadoria no endereço da sede da empresa adquirente, incidem os efeitos da teoria da aparência, presumindo-se legítimo o recebimento realizado por pessoa que se apresenta apta a praticar atos em nome da pessoa jurídica no âmbito de sua atividade empresarial.

5. A nota fiscal acompanhada do respectivo canhoto de entrega assinado e do instrumento de protesto configura prova escrita idônea para lastrear a ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

6. A alegação de ausência de prova da obrigação não se sustenta quando a própria devedora, em sede de embargos monitórios, confessa a celebração do negócio jurídico de compra e venda das mercadorias cobradas, limitando a controvérsia à entrega dos produtos, a qual restou devidamente demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte alega genericamente desconhecer a assinatura no comprovante de entrega, mas admite que ela não pertence aos seus representantes legais. 2. A entrega de mercadorias no endereço da sede da empresa adquirente legitima a cobrança com base na teoria da aparência, sendo a nota fiscal e o canhoto assinado provas idôneas para a ação monitória."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, II, 700 e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000992-65.2019.8.08.0011

APELANTE: H. VELOSO SOARES E CIA LTDA

APELADO: EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
H. VELOSO SOARES E CIA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES (ID 70943701), que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
EXPLO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), condenando a requerida ao pagamento dos valores correspondentes, atualizados com juros e correção monetária desde o vencimento da dívida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 18602323), a Autora, ora Apelada, narrou ser credora da Apelante na quantia de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), proveniente da venda de explosivos industriais, representada pela Duplicata nº 2477/01, com vencimento em 17/07/2015, e pela Nota Fiscal nº 002.477.

Alegou que, vencido e protestado o título, a Apelante deixou de adimplir a obrigação. Para lastrear sua pretensão, juntou a nota fiscal, a duplicata, o comprovante de entrega e o instrumento de protesto tempestivamente formalizado.

Citada, a Apelante opôs Embargos à Monitória (ID 28535370), nos quais defendeu, em suma, a inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita e, no mérito, sustentou que os explosivos nunca foram entregues, alegando desconhecer a assinatura aposta no canhoto da nota fiscal.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 70943701), julgou procedentes os pedidos iniciais e rejeitou os embargos monitórios. O magistrado singular reconheceu que a própria embargante admitiu que a assinatura não pertencia a nenhum de seus sócios ou representantes, tornando inócua a realização de perícia técnica. Entendeu que a entrega ocorreu no endereço da sede da empresa ré, aplicando a teoria da aparência, e concluiu que o conjunto probatório apresentado pela Autora era suficiente para constituir a prova escrita exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial para a cobrança do débito.

Irresignada, a
H. VELOSO SOARES E CIA LTDA
interpôs o presente recurso de apelação (ID 81432949). Em suas razões recursais alega, em síntese, que: (I) houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica; (II) há ausência de prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória; e (III) o título executivo judicial é inválido ante a falta de prova da obrigação e a insuficiência da nota fiscal impugnada como prova do negócio jurídico.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e a suficiência do conjunto probatório para a instrução da ação monitória e comprovação do negócio jurídico.

O ponto central da argumentação da Apelante reside na suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e na fragilidade do acervo probatório apresentado pela Apelada.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a tese deve ser afastada, salienta-se que própria embargante reconheceu expressamente que a assinatura aposta no campo de recebimento da nota fiscal objeto da demanda não pertence a qualquer de seus sócios ou representantes legais.

Como a alegação se restringe a afirmar que a assinatura não pertence aos sócios ou a colaboradores da empresa, de fato, a realização de perícia grafotécnica seria inócua, pois o exame se destina à verificação de autenticidade de assinaturas atribuídas a pessoas específicas.

A ré, embora sustente genericamente que a assinatura não pertence aos seus representantes legais, sequer indica quem poderia ter recebido a mercadoria em seu estabelecimento, tampouco apresenta qualquer elemento mínimo apto a infirmar a regularidade documental apresentada pela parte autora. A alegação foi totalmente genérica, não tendo sido imputado a quem pertenceria a assinatura ou indícios concretos de falsificação.

No contexto das relações empresariais, é comum que mercadorias sejam recebidas por funcionários, prepostos ou colaboradores sem poderes formais de representação societária, sendo insuficiente, para afastar a presunção de legitimidade do recebimento, a mera alegação genérica de desconhecimento da assinatura aposta no canhoto da nota fiscal.

Quanto à exigência de prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, cumpre registrar que a prova documental apresentada pela Apelada é idônea.
A ação veio instruída com a nota fiscal, a respectiva duplicata, o comprovante de entrega no endereço da Apelante e o instrumento de protesto não impugnado na via extrajudicia
l. Esse conjunto documental preenche satisfatoriamente o requisito legal, gerando a probabilidade do direito de crédito afirmado pela Autora.

Por fim, no que concerne à alegação de invalidade do título executivo judicial ante a falta de prova da obrigação e a insuficiência da nota fiscal como prova do negócio jurídico, a argumentação da Apelante apresenta contradição com seus próprios atos processuais anteriores. Embora, no presente recurso de apelação, a requerida afirme que não há prova da obrigação em virtude de questionamentos sobre a autenticidade da nota fiscal, nos embargos monitórios (ID 28535370),
a empresa expressamente reconheceu que comprou os explosivos, limitando-se a alegar que estes não teriam sido entregues
.

Conforme consta textualmente da petição de embargos à monitória opostos pela própria Apelante: "O embargante firmou um negócio jurídico com o embargado, a venda de explosivos industriais, em 17/06/2015, totalizando a quantia de R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), conforme nota fiscal anexa a inicial.
Ocorre que, os explosivos nunca foram entregues ao Embargante, culminando na quebra do compromisso firmado
."

Logo,
não há controvérsia quanto à relação material subjacente e à formalização do negócio jurídico de compra e venda
. A controvérsia limitava-se à entrega das mercadorias, a qual, como fundamentado, restou comprovada pelo recibo assinado no endereço da empresa, sem que a Apelante produzisse qualquer prova suficiente para desconstituir tal fato, especialmente porque a prova requerida, no contexto das alegações da apelante seria improfícua.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026